Tribunal: TJBA
Processo: 8000388-85.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000388-85.2024.8.05.0201 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADRIANO RIBEIRO DE BASTOS Advogado(s): EDUARDO ARAUJO SAMPAIO APELADO: EDNA MARIA DE LIMA CARNEIRO Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE E ANTES DA CITAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que homologou pedido de desistência da ação, formulado após o indeferimento da gratuidade de justiça e antes da citação da parte ré, condenando o autor ao pagamento das custas processuais com fundamento no art. 90 do CPC. O autor/apelante sustenta que a hipótese atrai a aplicação do art. 290 do CPC, que prevê o cancelamento da distribuição em caso de não recolhimento das custas iniciais. II. Questão em discussão: Discute-se se, na hipótese de desistência da ação apresentada antes da citação e motivada pelo indeferimento do pedido de gratuidade e pela impossibilidade de recolher as custas iniciais, é cabível a condenação do autor ao pagamento das despesas processuais ou se deve ser aplicado o art. 290 do CPC, com o consequente cancelamento da distribuição. III. Razões de decidir. A desistência da ação, quando motivada pelo não recolhimento das custas iniciais e apresentada antes da citação, atrai a aplicação da regra específica do art. 290 do CPC, que determina o cancelamento da distribuição. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nessas hipóteses, não se aplica o art. 90 do CPC, não sendo cabível a condenação ao pagamento das custas. A conduta do autor revela a impossibilidade ou desinteresse em dar seguimento ao feito, sendo juridicamente irrelevante a formalização da desistência, pois, nos termos do art. 290 do CPC, o não pagamento das custas dentro do prazo legal, mesmo que não haja pedido expresso, já conduz ao cancelamento da distribuição. Prejudicada a análise do pedido de justiça gratuita formulado em sede recursal, ante o afastamento da condenação às custas. IV. Conclusão: Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para afastar a condenação ao pagamento das custas e determinar o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000388-85.2024.8.05.0201 da Comarca de Porto Seguro/BA, sendo Recorrente ADRIANO RIBEIRO DE BASTOS e Recorrida EDNA MARIA DE LIMA CARNEIRO, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA